Tribunal: TJBA
Processo: 8000611-16.2021.8.05.0210
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000611-16.2021.8.05.0210

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE RIACHAO DAS NEVES

Advogado(s)
:
TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA registrado(a) civilmente como TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA, RAFAEL DE MEDEIROS CHAVES MATTOS, SILVANIA CASTRO SOUZA, PAULO JOAO PAIM GONCALVES DE JESUS, ROMULO REIS DA SILVA CHAVES

APELADO: FLORENTINO DOS SANTOS MACEDO e outros (2)

Advogado(s)
:
ANA PAULA ARRUDA CRISOSTOMO BARRETO, WELLYTON DE SENA FERREIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR TITULAÇÃO. LEI MUNICIPAL Nº 487/2010. ATO ADMINISTRATIVO VINCULADO. RETROATIVIDADE. INCENTIVO DE 45%. POSSIBILIDADE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°

8000611-16.2021.8.05.0210
originário da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Riachão das Neves/BA, tendo como apelante

o

MUNICÍPIO DE RIACHÃO DAS NEVES

e, como apelados,

FLORENTINO DOS SANTOS MACEDO

E OUTROS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
conhecer e NEGAR P
ROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, .